Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra despacho proferido pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 114443965 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Jucineide Machado Oliveira, processo 0701229-14.2021.8.07.0012, intimou o autor a comprovar a real possibilidade do veículo estar no local por ele indicado, bem como lhe facultou a conversão do feito para execução de título extrajudicial. Consignou o magistrado, no despacho, que o autor indica o sexto endereço para diligência e que os autos tramitam há quase um ano, contudo sem que o veículo garantidor do débito referido na petição inicial fosse encontrado. Sublinhou que foram várias as diligências que não prosperaram, de maneira que, para prevenir a frustração de uma nova diligência, intimou o autor para comprovar documentalmente a localização do veículo no novo endereço indicado. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 32736994, pp. 2-8), sustenta, em suma, ter sido a liminar deferida na origem, de maneira que a decisão viola o art. 4o do DL 911/1969, ao pressioná-lo a converter o feito para execução. Sustenta não terem sido esgotados os meios de localização do veículo, de modo que a imposição de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, sob a exigência de comprovação de prova fotográfica, é medida sem amparo legal e eficácia. Cita julgados deste TJDFT contrários à determinação do i. juiz de comprovação da localização do veículo a ser buscado e apreendido por fotografia, sem que a lei exija essa demonstração com condição para a realização da diligência. Diz que a conversão da ação em execução é uma faculdade do credor e não pode ser imposta. Requer, ao final, a antecipação da tutela para suspender a decisão agravada. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para afastar as exigências impostas na decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 32736992). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos probatórios apresentados não autorizam a cognição do recurso. Conforme narra o agravante, em razões recursais, a decisão liminar de busca e apreensão foi deferida na origem. O juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado, o impulsionamento do feito, a fim de que a parte autora/agravante requeira, caso assim o deseje, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução extrajudicial, conforme faculdade que lhe é conferida pelo art. 4o do DL 911/1969. No mesmo ato, o juízo de origem intimou o agravante para que comprove a localização do bem para prosseguimento da diligência pendente de realização. A exigência de indicação do paradeiro do veículo por via fotográfica, por si só, consiste em impulso oficial. Não houve deliberação sobre a realização de diligência em novel endereço indicado pelo agravante. A indicação da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, do mesmo modo, não constitui, em si mesma, deliberação, senão sugestão para ser empreendida pelo recorrente, com a finalidade de favorecer a satisfação do crédito exigido. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente em razão da verificação de que o novo endereço indicado pelo requerente é o sexto a ser diligenciado (Id 114443965, p. 1, do processo de referência). Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203[1] do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo, em razão das várias diligências malsucedidas. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2]. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC[3], que pressupõe o ataque à decisão que dispôs sobre tutela de urgência, e não a despacho. Este c. Tribunal de Justiça já decidiu questão semelhante, consignando não ser cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas intima a parte para converter o feito em ação de execução em razão de diligências anteriores infrutíferas. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. PARCAS DILIGÊNCIAS. RENOVAÇÃO. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO APARELHADA POR FOTOGRAFIA DO VEÍCULO. CONDIÇÃO INSUBSISTENTE. ALTERNATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONVOLAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo mediante apresentação de fotografia do bem, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). 2. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário. 3. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução ou de depósito mera faculdade outorgada ao credor fiduciante, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração da diligência volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em ação de depósito ou execução (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o). 4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de apenas uma diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, obstando que, sob essa moldura, seja determinado que o credor promova a convolação da pretensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo, notadamente porque, aliado ao fato de que a convolação depende da sua iniciativa e está vinculada ao seu interesse, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de depósito ou execução. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1257286, 07117490620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;